Tribunal: CARF
Processo: 12179.001457/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12179.001457/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.472 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
LASSI CERÂMICA ARTÍSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. CONSTATAÇÃO DE DÉBITO
COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal cuja exigibilidade
não esteja suspensa é circunstância impeditiva para a permanência no Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/JFA:
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples Nacional, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/JFA n° 424445, de 2010 (fl. 16), em virtude de a
interessada "possuir débito(s) deste Regime Especial, com a exigibilidade não
suspensa".
Inconformada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese, que :
... o Contribuinte sempre procurou esta Delegacia Fiscal para parcelar os seus
débitos, mas sempre informaram-no de que não havia disposição legal que o
atendesse, com o que não concorda ante a gama de legislações que tratam da matéria
de forma clara e objetiva...
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12179.001457/2010-69
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.472 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001457/2010-69

... a Manifestante não está incluída nas vedações legais, sendo legitimo seu
direito em parcelar seu débito.
Espera assim, seja em razão da Lei 10.522/02; da Lei 11.941/09; da Lei
12.249/10; do impacto negativo na economia nacional ou da melhor interpretação
dos dispositivos legais que tratam da matéria, seja reconsiderada a EXCLUSÃO
supra, mantendo-se o Contribuinte no Regime concedendo-lhe o PARCELAMENTO
pleiteado e justificado em qualquer das hipóteses aventadas ...
A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/JFA, conforme
acórdão n. 09-40.097, de 25 de abril de 2012 (e-fl. 31), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO
A empresa excluída do Simples Nacional por possuir débitos sem exigibilidade
suspensa tem 30 dias, contados da comunicação da exclusão, para regularizá-
los.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 41), reproduzido
integralmente na imagem seguinte:

Ao final, requer o provimento do recurso.
É o Relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.472 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001457/2010-69

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente foi excluído do Simples Nacional a partir de 01/01/2011, por meio
do Ato Declaratório Executivo DRF/UBE n° 424445 (e-fls. 16), ante a constatação de débitos
com exigibilidade não suspensa, os quais apresentavam a seguinte composição (e-fls. 29):

A exclusão foi fundamentada no inciso V do artigo 17 da Lei Complementar no
123/2006, e na alínea “d" do inciso II do artigo 3o, combinada com o inciso I do artigo 5o, ambos
da Resolução CGSN no 15/2007.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
a exclusão do contribuinte do Simples (grifos nossos):
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples
Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação
das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
I - (...)
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.472 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001457/2010-69

§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na
forma a ser estabelecida pelo Comitê Gestor.
(...)
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das
situações de vedação previstas nesta Lei Complementar; ou
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de
pequeno porte do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - (...)
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei
Complementar, a partir do ano-calendário subseqüente ao da
ciência da comunicação da exclusão;
Da leitura do trecho destacado, observa-se que é lícita a exclusão de contribuintes
do Simples Nacional que possuam débitos com exigibilidade não suspensa ao tempo da
exclusão.
O Recorrente alega que regularizou os débitos motivadores da exclusão por meio
de parcelamento.
Não prospera a irresignação do Recorrente.
De acordo com as telas de e-fl. 28/29, os débitos motivadores da exclusão não
foram regularizados no prazo de que trata o § 2° do art. 31 da Lei Complementar n° 123, de
2006.
Além disso, o pedido de parcelamento a que se refere o Recorrente não tem o
condão de alterar sua situação jurídica, eis que foi requerido em 06/06/2012 (e-fls. 50), fora do
prazo de 30 dias da ciência do ADE, ocorrida em 23/09/2010 (e-fls.25).
Assim, à luz da legislação de regência, a existência de débitos com exigibilidade
não suspensa, não pagos e nem parcelados tempestivamente justifica a exclusão do contribuinte
do sistema de tributação simplificado.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.472 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12179.001457/2010-69

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital